Tribunal: TJDFT
Processo: 0713552-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713552-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO AGRAVADO: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Jorge Oliveira Brito contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença deflagrado por Braulio Breno de Sousa Matos, em que o d. Juízo a quo, considerando as diversas tentativas do agravante de rediscutir matérias preclusas, as quais teriam o condão de representar resistência injustificada ao processo, aplicou-lhe a penalidade prevista no art. 81 do CPC, à razão de 2% sobre o valor atualizado da causa. Além disso, o magistrado deferiu a penhora dos direitos do agravante sobre o imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia Chácara 156, casa 02, Vicente Pires/DF (ID 62128281 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que, embora tenha afirmado, nos autos de origem, que o imóvel objeto de penhora foi alienado a terceiro em 16/11/2013, houve o desfazimento do negócio jurídico de compra e venda. Salienta nunca ter afirmado que o bem teria sido ocupado por terceiros, já que nele sempre residiu, caracterizando-se como bem de família. Menciona que as contas de água, luz, IPTU e o processo administrativo de regularização do imóvel que tramita na Terracap estão em seu nome. Destaca que tais fatos são de conhecimento de todos os envolvidos no processo, não havendo que se falar em litigância de má-fé. Discorre sobre o princípio da menor onerosidade do devedor, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, argumentando que os créditos constantes no processo n. 2009.07.1.027058-6 superam a dívida cobrada nos autos, não havendo motivo a amparar a penhora de seu único bem imóvel, destinado à moradia de sua entidade familiar. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento a fim de que, reformada a decisão vergastada, seja declarada a impenhorabilidade do bem e excluída a multa por litigância de má-fé. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Determinada a comprovação da alegada hipossuficiência econômica ou o recolhimento do preparo recursal (ID 16461185), o agravante apresentou os documentos sob os ID’s 16755503 e 16755504. A gratuidade de justiça foi indeferida, bem como determinado o recolhimento do preparo recursal (ID 16770369). Preparo recolhido ao ID 17023535. É o relatório. DECIDO. Quanto à admissibilidade recursal, cumpre tecer algumas considerações. Como relatado, defende o agravante que, embora tenha afirmado nos autos de origem que o imóvel objeto de penhora foi alienado a terceiro em 16/11/2013, houve o desfazimento do negócio jurídico de compra e venda. Ocorre que referida tese não foi abordada pelo agravante nos autos originários (ID 57922944), não havendo a análise da questão pelo d. Juízo a quo. Logo, mostra-se inviável a sua apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ultrapassada a questão, aprecio a liminar vindicada. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. A impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (art. 6.o, caput, CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. O Código Civil, em seu artigo 1.712, determina que o bem de família seja destinado ao domicílio familiar. Vale conferir a redação do dispositivo: Art. 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. In casu, como relatado, entendeu o magistrado de primeiro grau que o bem penhorado não se encaixa na definição legal de bem de família. Compulsando os autos de origem, constata-se que a decisão, em princípio, se mostra acertada. Isso porque, a despeito da existência de documentos que evidenciam os direitos do agravante sobre o bem objeto de penhora (como a cessão de direitos do imóvel, firmada entre as partes litigantes em 2010, acostada ao ID 38119861; faturas de água, luz e IPTU recentes em seu nome, entre outros), há afirmação nos autos no sentido de que este teria sido alienado a terceiro, de acordo com o instrumento particular acostado ao ID 38120082 – pp. 11/12. Aliás, na petição sob o ID 52442774, protocolada pelo agravante em 17/12/2019, o executado reafirma não ser mais proprietário do bem, salientando que este “já fora vendido há mais de seis anos, conforme o patrono anterior do Executado comprovou. Obvio se o Executado tivesse algum bem penhorável, seria o primeiro a ofertar, a título de garantia, caso reconhecesse a dívida, o que, na verdade, além de não ter mais o bem, não reconhece a dívida.” Ressaltou, também, no mesmo petitório, que “mesmo que atualmente o imóvel fosse de propriedade do ora Executado, que passou a ser parte passiva nos presentes autos em 28/02/2014 – quando da desconsideração da personalidade jurídica da empresa - o bem não poderia ser constituído como objeto de constrição, por penhora, pois, ainda hoje, se o fosse, tratar-se-ia de bem de família.” Sendo assim, não se mostra razoável privilegiar o devedor com o benefício da impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, quando ele mesmo apresenta manifestação completamente contraditória, fragilizando a tese ora defendida. Ultrapassada a questão, constata-se estar caracterizada a litigância de má-fé do executado. Observe-se que a Lei Adjetiva Civil, ao definir a litigância de má-fé, em seu artigo 80, assim estabelece: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentar o citado dispositivo, lecionam: Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 14. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p. 226; grifo nosso) Na situação em apreço, o agravante foi condenado nas penas de litigância de má-fé pelos seguintes fundamentos: A parte executada opôs embargos à execução já rejeitados por este juízo, com trânsito em julgado há muito verificado. Naquela oportunidade, foram rechaçadas as teses defensivas manejadas pela devedora, dada a higidez material e formal do título executivo extrajudicial em questão. A propósito, não se pode olvidar que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (art. 508 do CPC). Ademais, o exequente foi absolvido, na seara criminal, das imputações de delitos que poderiam abalar a exigibilidade da obrigação insculpida no título executivo (ids. 50214818 e 50215126). Lado outro, conforme já foi consignado reiterada vezes nestes autos, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade emitente do título também já se encontra há muito preclusa, daí por que o avanço desta execução sobre os bens de seus sócios. Diante desse quadro, além de manifestamente infundada, a rediscussão das referidas matérias – pretendida pela petição de id. 52442774 –, representa resistência injustificada ao andamento deste processo (art. 80, IV, do CPC), a caracterizar litigância de má-fé. Por isso, aplico ao executado JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO a penalidade prevista no art. 81 do CPC, à razão de 2% sobre o valor atualizado da causa. Tais argumentos, contudo, sequer foram refutados pelo agravante em suas razões recursais, de modo que deve prevalecer a conclusão adotada pelo magistrado no sentido de que a rediscussão de matérias preclusas representa resistência injustificada ao andamento do processo (inciso IV). Além do aludido argumento adotado em primeiro grau, vê-se que o agravante, como já exposto, apresenta versões contraditórias em relação à propriedade do bem objeto de constrição, no intuito de frustrar o recebimento do crédito executado, o que caracteriza a alteração da verdade dos fatos (inciso II). Por tais razões, revela-se adequado, nesse exame perfunctório, o indeferimento da liminar vindicada. Posto isso, ausente a probabilidade do direito alegado, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora